Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712513-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO BRITO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão que rejeitou denúncia oferecida pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, por falta de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, do Código de Processo Penal) em virtude da aplicação do princípio da insignificância. 2. Para o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradamente têm decido os Tribunais Superiores, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1) mínima ofensividade da conduta; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Afasta-se a incidência do referido princípio se o denunciado é multirreincidente, ostentando quatro condenações definitivas, três delas por crimes patrimoniais, sendo um deles violento (roubo majorado), porquanto tais circunstâncias interferem negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 155, caput, e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, ao rejeitar a aplicação do princípio da insignificância, diante da reincidência do recorrente. Sustenta que não houve qualquer ofensividade da conduta, até porque o bem apreendido foi restituído pouco após a subtração; não houve periculosidade social eis que não se empregou violência ou alçou-se em risco à ordem social e não restou caracterizado grau de reprovabilidade considerável no comportamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155, caput, e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ”É assente o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela (AgRg no REsp 1804399/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/06/2019).”(AgRg no REsp n. 1.952.212/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 2058287/MG, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJ-e 3/5/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023